Tribunal: TJDFT
Processo: 0767780-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 478 DO STF. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE NA DELEGACIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), e no crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta em relação à contravenção penal do porte de arma branca por ausência de regulamentação, uma vez que o tipo penal carece de complementação legislativa, e ausência de dolo, por não apresentar uma ameaça. Quanto ao crime de falsa identidade, asseverou a atipicidade da conduta e a ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito por conta da evidente falsidade que prontamente foi desvendada.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 62817893).
5. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico.
6. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
7. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
8. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 831/2022 - 5a DP (ID 62154133), Ocorrência Policial no 11.413/2022 - 5a DP (ID 62154134), Auto de Apresentação e Apreensão no 658/2022 (ID 62154135), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
9. A declaração prestada pela testemunha policial em Juízo é uníssona ao afirmar que, ao realizar patrulhamento, o réu foi submetido à abordagem policial, quando foi encontrada uma arma branca (faca) em sua blusa de frio. Ao ser questionado, o acusado afirmou que usava a faca para defesa pessoal. Além disso, o réu apresentou-se como Manoel. Diante da suspeita de se tratar de nome falso, o acusado foi conduzido à Delegacia para averiguação, ocasião em que foi constatada a sua verdadeira identidade. Em seu interrogatório, o apelante confirmou os fatos narrados, alegando que a portava a faca para se defender e que informou outro nome aos policiais por medo de ser apreendido (ID 62154547).
10. Assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
11. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
12. Nesse aspecto, a atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, ludibriar os agentes de polícia apresentando identificação falsa, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante a descoberta posterior da identidade real após a realização de diligências pela autoridade policial.
13. Precedente: “[...] 4. O fato de ter sido descoberta a verdadeira identidade do acusado ainda em sede policial não tem o condão de afastar o crime de falsa identidade, por se tratar de crime de natureza formal, que não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. Ademais, a real identidade só foi verificada após exame papiloscópico, e não por arrependimento ou conduta voluntária do denunciado”. (Acórdão 1670793. 07062185620228070003. Relator: SANDOVAL OLIVEIRA. Terceira Turma Criminal. Data de julgamento: 02/03/2023. Publicado no PJe: 15/03/2023).
14. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão: 1756641. 07077255220228070003. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 11/09/2023. Publicado no PJe: 29/09/2023.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Sem custas e sem honorários.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.